Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI N° 6.618/20. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. TETO. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RE 1.491.414. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o disposto na Lei Distrital no 3.624/2005, aumentando o teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos.
2. Declarada pelo Superior Tribunal Federal a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, no julgamento do RE no 1.491.414 interposto nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 que reformou acórdão deste eg. TJDFT, deve ser autorizada a expedição de RPV observando-se o teto de 20 salários-mínimos (RE 1.491.414/DF. Plenário. Ministro Relator Flávio Dino. Data do Julgamento: 1o/7/2024. DJE divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.